Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004610-75.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE JURANDIR MEDINA - CPF: 303.659.459-00 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1004610-75.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Jurandir Medina

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1004610-75.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Jurandir Medina

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT manejada por José Jurandir Medina, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando, em suma, a ausência de nexo causal, uma vez que as lesões foram consolidadas em momento posterior ao acidente, não sendo possível afirmar que decorreram de forma direta e imediata do acidente automobilístico. Além disso, pugna pela readequação do valor da condenação, conforme o laudo produzido pelo perito judicial (id. 125427683).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 125427689), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1004610-75.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado:
José Jurandir Medina

VOTO

Infere-se dos autos que
José Jurandir Medina
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2017.

Após regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora, ora apelante, ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 125427681).

Inconformada, a seguradora sustenta a ausência de nexo causal, uma vez que as lesões foram consolidadas em momento posterior ao acidente, não sendo possível afirmar que decorreram de forma direta e imediata do acidente automobilístico. Aduz que o perito não soube precisar o momento em que as lesões foram consolidadas, não sendo possível afirmar se decorreram do acidente.

De forma subsidiária, requer a readequação do
quantum
da condenação, conforme o laudo produzido pelo perito judicial. Aduz que o cálculo encontra-se equivocado, e deveria ter sido fixado em 10% sobre o valor máximo, totalizando R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) e não sobre o teto, no importe de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor relata na petição inicial ter sofrido o acidente de trânsito no dia 21.02.2017, resultando-lhe lesão em membro superior (traumatismo intracraniano), conforme documentos médicos (id. 125427217) e boletim de ocorrência dos fatos (id. 125427216).

Por sua vez, o laudo realizado pelo médico perito judicial Dr. José Valter Braga, CRM-MT 1328 (MT), concluiu que após o acidente e em decorrência do trauma craniano, a vítima desenvolveu grave distúrbio de acuidade visual, veja:

“
(...)
Ocorre que após o acidente e em decorrência do trauma de crânio ocorrido, veio a desenvolver grave distúrbio da acuidade visual (Glaucoma pós-traumático) que provocou amaurose no olho direito e visão de vultos no olho esquerdo (sequelas definitivas) além de hipoacusia acentuada a esquerda e vertigens posturais (já lesões sequelares), o que o incapacita definitivamente para exercer suas atividades laborativas habituais. Necessita inclusive do auxilio de terceiros para a sua locomoção
.
”

(Id. 125427660 - negritei)

Além disso, em complementação do laudo pericial (id. 125427675), o médico perito reforçou a presença do nexo entre as lesões definitivas e o acidente de veículo automotor, inclusive quantificando as lesões, consoante trecho do referido laudo,
in verbis
:

“
Quesito 1 – Amaurose no olho direito, visão de vultos no olho esquerdo e hipoacusia a esquerda. A nosso ver, estas lesões (definitivas) tem nexo causal com o sinistro posto que surgiram coincidentemente após o acidente (autor nada sentia antes do mesmo, nem mesmo necessitava de correção refracional – sic).

(...)

ENQUADRAMENTO DAS LESÕES SEGUNDO A LEI 11945/2009:

Sequelas visuais – Total (100%)

Sequelas auditivas – Média (50%).
”

Assim, os documentos juntados aos autos foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 21.02.2017, sofrendo sequelas visuais (100%) e sequelas auditivas (50%), sendo quantificadas pelo perito judicial.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, veja:

“Efetuada a perícia médica, tendo o senhor perito informado que há invalidez permanente, o que é o bastante para fazer jus ao benefício.

No caso posto à liça, dúvida alguma persiste que o autor experimentou lesão no crânio, a qual desencadeou sequelas visuais, restando consignado no laudo pericial acostado aos autos, assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade e permanente
.

Logo, pode-se concluir que o autor sofreu redução de sua capacidade laborativa, fato que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório.

Assim, experimentando o autor lesão na tíbia esquerda, quando do acidente, restando uma limitação laborativa parcial e permanente,
devendo a indenização ser feita nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91: perda completa da visão em ambos os olhos R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
).
” (id. 125427681).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Superada essa questão, insurge-se a seguradora pugnando pela readequação da condenação, conforme o laudo pericial produzido. Para tanto, sustenta que o perito elaborou o laudo pericial e determinou que a debilidade permanente da autora resultou em sequelas discretas em 10% (dez por cento).

Ocorre, todavia, que analisando o documento apontado pela apelante, é possível observar que refere-se a documento juntado equivocadamente pelo perito nos autos (id. 125427675 - Pág. 1), alheio à este processo. Isso porque, refere-se ao processo n. 1003350-94.2017.8.11.0003, em que são autoras Eliane Andrade Fagundes e Jaine Andrade Fagundes.

Não obstante, indene de dúvidas de que o laudo pericial complementar realizado na vítima José Jurandir Medina, ora apelado, foi devidamente juntado nos autos, logo na sequência (id. 125427675 - Pág. 2 e 3).

O referido documento, conforme já dito alhures, foi conclusivo ao estabelecer nexo causal entre as lesões sofridas pela vítima e o acidente automobilístico narrado, resultando em incapacidade permanente do autor em 100% (sequelas visuais) e 50% (sequelas auditivas).

Assim, a forma de cálculo da indenização que resultou na condenação da seguradora ao pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mostrou-se adequada, eis que observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022